Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-60.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025385-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso (EMBARGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BRUNO PALHARINI - CPF: 044.706.631-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS/BENS/SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS RURAIS DO MESMO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA –AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 49/RN – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 – Uma vez constatada a alegada omissão na parte dispositiva do acórdão, hipótese consagrada no artigo 1.022, inciso II, do CPC, o provimento do recurso para integralizar à decisão colegiada o ponto omitido é medida impositiva.

2 - Embargos conhecidos e no mérito, providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração promovido por VICTOR CEZAR PRIORI contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1025385-60.2019.8.11.0041, interposto por ele contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que, em síntese, à unanimidade, deu provimento ao recurso para, reformando a sentença objurgada, CONCEDER a segurança perscrutada no presente mandado de segurança e declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre o simples deslocamento de gado bovino de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte.

A fundamentação externada no acórdão, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS pelo FISCO Estadual quando ocorrer apenas simples deslocamento (transferência) de bens entre uma propriedade e outra do mesmo contribuinte de mercadorias, está assentada no fato de que, nessas hipóteses, não ocorre mudança de titularidade, não sendo possível falar em tributação, pelo menos quanto ao ICMS, pois não ocorreu fato gerador. O entendimento está sedimentado na Súmula 166/STJ.

Destaca os membros desta Câmara Julgadora que a matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, via da ADC n. 49/RN, onde, confirmando a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, houve a modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024), excetuando as hipóteses em que ocorreu o ajuizamento da ação até a data da publicação da ata de julgamento da ADC 49/RN.

Como o presente
writ
foi ajuizado em 12/06/2019, portanto, em data pretérita à publicação da ata do julgamento da ADC n. 49, a declaração da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança é medida que se impõe.

Consta, ainda, na decisão, que a extensão desse entendimento aos mandados de segurança preventivos está justificada na circunstância de que o justo receio está ancorado no art. 12, I, da LC n. 87/111996 (Lei Kandir), bem como no art. 3º, I, RICMS/2014.

Assim, o acórdão concluiu pela concessão da segurança para admitir a impetração preventiva também em situações futuras e impedir que a autoridade coatora exija do impetrante o recolhimento de ICMS nas hipótese de operações de simples deslocamento de gado bovino de um estabelecimento para outro de sua propriedade, ou seja,
desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Ente Público Fiscalizador,
pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte) deve ser aferida pelos agentes de fiscalização (Id. 191389666).

Descontente com parte do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, o impetrante VICTOR CEZAR PRIORI apresenta insurgência, por via dos embargos de declaração ora em mesa, sob a roupagem de omissão na decisão colegiada.

Na peça madrugadora recursal sustenta que houve um equívoco na conclusão do julgamento ao conceder a segurança para impedir
“que a autoridade coatora exija do impetrante o recolhimento de ICMS nas hipóteses de
operações de simples deslocamento de gado bovino
de um estabelecimento para outro de sua propriedade (...)”.

Aduz que a omissão está assentada na conjectura de que a inicial abarcou o pleito de isenção em tais operações, não só no deslocamento de gado bovino, mas também de BENS e MERCADORIAS (adubos, agrotóxicos, sementes, rações).

Após expor suas razões, depreca pelo provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão supracitada e, por via oblíqua, seja o dispositivo do v. acórdão complementado nos termos dos pedidos individualizados na peça inaugural, incluindo-se, também, o transporte (transferência) de BENS E MERCADORIAS (Id. 193133194).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que depreca pela mantença do acórdão em sua integralidade, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e Código Procedimental Civil (Id. 167434038).

Após vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado por VICTOR CEZAR PRIORI contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, em síntese, concedeu a segurança perquirida no
mandamus
, para admitir a impetração preventiva também em situações futuras e reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de ICMS
sobre operações de
transporte de gado bovino
entre estabelecimentos rurais do mesmo contribuinte
, ao fundamento de que em razão da ausência de fato gerador, fica impossibilitada referida tributação.

Como restou consignado no relatório submetido às Vossas Excelências, o embargante insurge contra o dispositivo do acórdão que, muito embora tenha declarado a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de transporte (transferência)
de gado bovino
entre suas propriedade rurais, sediadas neste Estado de Mato Grosso e no Estado de Goiás, foi omisso, porquanto os pedidos iniciais versam também sobre as operações de transporte de mercadorias e bens, pelo que deve ser complementado o acórdão nesse ponto, para evitar futuras interpretações e entendimentos do FISCO e das autoridades coatoras sobre seu alcance.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, especialmente a peça madrugadora da ação mandamental, bem como o acórdão ora impugnado, sem maiores delongas, tenho por mim, até para evitar interpretações equivocadas, que o acórdão deve sofrer a complementação pretendida pelo embargante.

Com efeito, consta na peça introdutória do
writ
–
verbis
:

“(...) Por todo o exposto, encontrando-se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pugna-se deste ínclito julgador que seja concedida a presente medida liminar, inaudita altera parte e independente de qualquer manifestação, para suspender a cobrança e exigibilidade de recolhimento de ICMS nas operações de transferência de mercadorias, bens e semoventes, municipal e interestadual, entre todos os estabelecimentos de propriedade do IMPETRANTE, tais como: semoventes; rações; insumos agrícolas; agrotóxicos; sementes de cultivares; fertilizantes; e, bem como, dos próprios grãos, resultados do plantio e produção, e dentre outras mercadorias. (...)”.

Já a parte dispositiva do acórdão traz em seu bojo –
in verbis:

“(...)
Fortes nesses fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, atenta ao que restou decidido na ADC n. 49/RN, especialmente no que condiz à modulação dos efeitos da decisão de mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau que denegou a segurança perscrutada no
mandamus

e,
por via oblíqua,
conceder a segurança
para admitir a impetração preventiva, também, em situações futuras e impedir que a autoridade coatora exija do impetrante o recolhimento de ICMS nas hipótese de operações de simples deslocamento de gado bovino de um estabelecimento para outro de sua propriedade, ou seja,
desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Ente Público Fiscalizador,
pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte) deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.
(...)”.

Assim, resta evidente a omissão discorrida pelo embargante, atraindo o provimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam acrescentados ao dispositivo os termos: BENS e MERCADORIAS, passando a ficar assim redigido:

“(...) Dou-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau que denegou a segurança perscrutada no
mandamus
e, por via oblíqua, conceder a segurança para admitir a impetração preventiva também em situações futuras e impedir que a autoridade coatora exija do impetrante o recolhimento de ICMS nas operações de simples deslocamento de GADO BOVINO (semoventes), BENS e MERCADORIAS de um estabelecimento para outro de sua propriedade, ou seja, desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Ente Púbico Fiscalizador, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização (...)”

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, por vislumbrar hipótese de cabimento do recurso, prevista no art. 1.022, inciso II, do Código Procedimental Civil, DOU-LHE PROVIMENTO para acrescentar na parte dispositiva do acórdão obliterado os termos BENS e MERCADORIAS, atendendo aos anseios da impetrante, delimitados na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024